Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009124-78.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTIAN PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 011.472.461-06 (APELANTE), JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), IVNA DARLING LAINEZ - CPF: 339.836.638-42 (ADVOGADO), VITORIA SANTOS SILVA - CPF: 490.992.618-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009124-78.2023.8.11.0041.

Origem:
3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente:
CHRISTIAN PEREIRA DE QUEIROZ
.

Recorridos:
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questão objetiva de concurso público (Edital no 001/2022 – SMS Cuiabá), ao fundamento de que não houve ilegalidade flagrante apta a justificar intervenção judicial. O autor alega erro grosseiro na formulação da Questão no 04 da prova de Língua Portuguesa, sustentando que nenhuma das alternativas apresentadas estaria correta, o que comprometeria sua classificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conteúdo da questão impugnada contém erro material evidente que autorize sua anulação judicial; (ii) estabelecer se há distinção entre erro grosseiro e divergência interpretativa no controle judicial de concursos; (iii) determinar se a ausência de recurso administrativo no prazo editalício impede o questionamento judicial posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle judicial de questões de concurso público é cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando configurada ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE).

4.

A existência de interpretações divergentes sobre a grafia da palavra “minissaia” não configura erro grosseiro ou teratológico, mas mera divergência técnico-linguística, cuja resolução compete à banca examinadora.

5.

A jurisprudência local (Turma Recursal de Mato Grosso) reitera a impossibilidade de o Judiciário substituir a banca em critérios de correção, salvo erro evidente e inequívoco.

6.

A ausência de interposição de recurso administrativo tempestivo enseja a preclusão do direito de insurgência, inviabilizando a rediscussão judicial posterior, sob pena de ofensa à isonomia entre candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação judicial de questão objetiva de concurso somente é cabível quando constatado erro grosseiro ou ilegalidade flagrante, não se admitindo a revisão de mérito administrativo por divergência interpretativa.

2.

Divergência linguística ou acadêmica entre autores ou dicionários não configura erro material evidente.

3.

A ausência de impugnação administrativa tempestiva acarreta a preclusão do direito de questionamento judicial posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II e XXXV; RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485); Turma Recursal Única de Mato Grosso, Recurso Inominado n. 1016533-18.2017.8.11.0041, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.09.2022.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Questão de Concurso Público (Edital no 001/2022 – SMS Cuiabá).

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: (i) a ausência de recurso administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição; e (ii) a questão no 04 da prova de Língua Portuguesa contém erro grosseiro que a torna sem resposta possível, o que viola a legalidade que deve permear o concurso público.

O recorrido nas contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (fls. 326985366).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia reside na legalidade da Questão no 04 e na possibilidade de o Poder Judiciário anular questão de concurso público por suposto erro material no conteúdo gramatical.

É cediço que a

intervenção jurisdicional em critérios de correção e conteúdo de provas de concursos é medida excepcionalíssima. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 485 (RE 632.853/CE)
, fixou a tese de que
"não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"
.

A atuação jurisdicional limita-se, portanto, ao controle de legalidade e à verificação da vinculação ao edital. O controle do mérito administrativo (critérios de correção, justiça da nota, interpretação doutrinária) é vedado, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, a jurisprudência da Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo reafirma que o controle judicial deve ser restrito, sob pena de transformar o Judiciário em instância revisora de gabaritos.

Nesse sentido:

"Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de controle judicial apenas em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Improcedência do pedido. Recurso provido. (N.U 0004210-81.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)."

No caso em tela, tal como no precedente colacionado, não se vislumbra a ocorrência de inconstitucionalidade ou ilegalidade patente que autorize a excepcional intervenção judicial.

A questão impugnada exigia conhecimentos sobre o Novo Acordo Ortográfico, solicitando que o candidato assinalasse a alternativa que
não sofreu alteração
na grafia após o Acordo. O gabarito oficial apontou a alternativa "C" (minissaia).

O recorrente, amparado em laudo técnico particular, sustenta que o vocábulo "minissaia" sofreu alteração, pois, segundo o Novo Acordo, quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por 'r' ou 's', deve-se dobrar a consoante e retirar o hífen (regra que se aplica a "mini+saia"). Argumenta que, antes do acordo, a grafia correta seria "mini-saia", logo, houve alteração.

Contudo, a própria argumentação recursal e o laudo anexado pelo autor demonstram que a matéria não é isenta de polêmica ou de interpretação. O laudo técnico apresentado pelo recorrente admite expressamente que:
"É possível, realmente, encontrar isso em alguns dicionários [a grafia minissaia sem hífen antes do acordo], no entanto (...) havia uma discrepância acerca da grafia de algumas palavras entre os próprios dicionários"
.

Ora, se havia divergência dicionarista e oscilações ortográficas, como admite o próprio recorrente, a adoção de um entendimento pela Banca Examinadora (de que a palavra já poderia ser grafada dessa forma e, portanto, não sofreu alteração obrigatória imposta exclusivamente pelo novo acordo) insere-se na margem de discricionariedade técnica da avaliação.

Para que se configure o
erro grosseiro
(teratológico), apto a ensejar a anulação judicial, o vício deve ser evidente, indiscutível e perceptível
primo ictu oculi
, sem a necessidade de profundas incursões doutrinárias ou comparativos entre dicionários de épocas distintas. Havendo debate acadêmico ou divergência bibliográfica, prevalece o gabarito da banca. O Judiciário não pode atuar como uma "instância revisora" ou "segunda banca corretora" para dirimir divergências linguísticas.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a discordância do candidato com a bibliografia ou o critério de correção adotado pela banca não autoriza a anulação judicial. A intervenção restringe-se a casos de erro grosseiro, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1016533-18.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)."

Tal como no julgado supramencionado, a pretensão do autor esbarra na impossibilidade de o Judiciário atuar como "segunda banca examinadora" para dirimir divergências doutrinárias sobre a língua portuguesa.

Ademais, reforça-se o fundamento da sentença quanto à inércia do candidato. O Edital no 001/2022 previa expressamente, em seu item 11.1.1, o prazo de 2 (dois) dias úteis para recursos contra o gabarito preliminar. O juízo
a quo
constatou que
"não fica comprovado que o requerente interpôs recurso da questão"
na via administrativa.

A ausência de impugnação oportuna gera a preclusão e a aceitação tácita dos critérios da banca, não sendo razoável que o candidato busque o Judiciário posteriormente para reverter sua eliminação, ferindo a isonomia em relação aos demais candidatos que observaram os prazos editalícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026